Tribunal: STF
Processo: Inq 2231
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
   INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO ABUSIVA DOS EMBARGOS
   DE DECLARAÇÃO - INTUITO PROCRASTINATÓRIO EVIDENCIADO
   -POSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO EMANADA DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE DETERMINAÇÃO DA REMESSA
   DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   REJEITADOS.
- A oposição de embargos de declaração, sem que se
   registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade,
   reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório
   que anima a conduta processual da parte recorrente.
- A
   jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal admite, em
   situações extraordinárias (para que não se frustre o resultado do
   próprio julgamento), que se determine o imediato cumprimento da
   decisão emanada desta Corte, independentemente da publicação do
   acórdão pertinente ao julgamento dos embargos de declaração,
   quando reputados procrastinatórios. Precedentes.